Tribunal: STF
Processo: ADI 6889
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS requereu ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (e-doc. 45).



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se:



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011).



    3. Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, ”o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187, assentou-se:



    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003).



    4. Na espécie, a procuração com poderes específicos juntada aos autos não veio acompanhada de procuração com poderes específicos para ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade, na condição de amicus curiae (e-doc. 46).



    5. Pelo exposto, defiro o prazo máximo de cinco dias para o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS regularizar a representação processual, juntando procuração com poderes específicos dos advogados subscritores para atuar na espécie, sob pena de indeferimento sem análise do cabimento do pleito formulado.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora